Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740088-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Diante do que consta do ofício expedido pelo juízo de origem (ID no 60171186), bem como da petição de ID no 59780186, exclua-se o nome do advogado Thiago da Costa e Silva Lott, OAB/MG 101.330, como patrono da parte recorrida. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 59244567. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007